Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ATOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal.
2. Com espeque no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o sigilo de atos processuais específicos, nos autos de ação de busca e apreensão, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há urgência que justifique a medida.
3. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.